Tribunal: TJES
Processo: 5001046-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001046-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO GIUBERTI
AGRAVADO: IDALINA THOMAZ CASAGRANDE
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Giuberti em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Jaguaré nos autos dos embargos de terceiro apresentados por Idalina Thomaz Casagrande, que deferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, determinando a suspensão da penhora realizada nos autos da ação de execução nº 0001306-48.2016.8.08.0065, até o julgamento daqueles autos.

Em suas razões recursais o agravante aduziu, em síntese, que (a) a agravada alegou que a dívida contraída por seu esposo fora junto a empresa Giucafé Ltda, em razão da aquisição de uma área de terra agrícola, tendo como forma de pagamento alguns bens imóveis e duas notas promissórias, a primeira correspondente a 290 (duzentos e noventa) sacas de café e a segunda correspondente a 210 (duzentos e dez) sacas de café, e que, por possuir um crédito de 500 (quinhentas) sacas de café com o Sr. Nivaldo Thomes – pessoa estranha à lide e já falecida –, determinou que entregasse a referida quantidade de café diretamente à empresa Giucafé, de forma que a dívida objeto da execução estaria quitada; (b) pela narrativa da embargante constata-se que, se houve pagamento do débito exequendo, foi feito a um terceiro estranho à lide; (c) é notório que após as inúmeras cobranças efetuadas pelo exequente, ora agravante, o Sr. Ruberci (executado) em conluio com o Sr. Nivaldo formularam a falsa declaração (fl. 18 dos autos originários) para tentar comprovar que o débito existente estaria quitado; (d) o credor da nota promissória executada é Carlos Alberto Giuberti e não uma empresa entranha à lide chamada de Giucafé Ltda, da qual sequer o agravante é sócio; (e) a agravada não apresentou aos autos o suposto contrato de compra e venda ao qual estaria vinculada a nota promissória e tampouco comprovantes de pagamento; (f) o esposo da agravada sabia que o título estava na posse do agravante; (g) a recorrida não contesta a validade das assinaturas lançadas na nota promissória; (h) a suspensão da penhora causará prejuízos ao agravante, pois nos autos da execução o executado colaciona recibos de vendas de glebas de terras no terreno que fora penhorado no ano de 2016. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (ID 1046161)

Contrarrazões não apresentadas pela agravada, conforme certidão constante no ID 1198866.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de junho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

R
azão não assiste ao recorrente.

Os embargos de terceiros visam a resguardar terceiro de boa-fé que, não sendo parte no processo, se vir esbulhado ou turbado na sua posse por uma decisão judicial. A fim de resguardar tais interesses o art. 678 do CPC determina que para a suspensão das medidas constritivas sobre os bem litigiosos objetos dos embargos, a parte deverá provar suficientemente a sua posse ou o domínio.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
O recebimento da petição inicial dos embargos de terceiro enseja a suspensão automática da execução em relação aos bens ou direitos objeto desses embargos. Precedentes
.”. (AgInt no AREsp 957.421/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)

No mesmo sentido já se posicionou esta e. Câmara Cível:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – SEQUESTRO – EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “O recebimento da petição inicial dos embargos de terceiro enseja a suspensão automática da execução em relação aos bens ou direitos objeto desses embargos” (STJ, agravo interno no agravo em recurso especial n.º 957.421, de que foi Relator a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 21.02.2017). 2. Por outro lado, o magistrado não é obrigado a suspender, de forma irrestrita, o processo principal, ou seja, é possível a manutenção da ordem de sequestro, ainda que recebidos os embargos de terceiros, notadamente quando estão presentes os requisitos necessários ao deferimento de tal medida cautelar. 3. (...)
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 041159000078, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 19/07/2017)

Ainda que assim não fosse, verifico que a tese invocada pela embargante, ora recorrida, ao menos em análise sumária de suas alegações, encontra-se dotada de probabilidade.

Ao ajuizar a ação de execução o recorrente afirmou que “
é credor do importe original de R$ 57.750,00 (cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais), conforme nota promissória emitida e assinada pelo executado, observados os requisitos legais, decorrente de débito proveniente de 210 (duzentas e dez
)
sacas de café
Conilon, tipo 7, com até 10% de broca e 13% de umidade não entregues na data aprazada e, portanto, convertidas em obrigação de pagar quantia certa constante na nota promissória.
”.

Nos embargos de terceiro a recorrida, por sua vez, alegou que seu marido contraiu dívida junto à empresa Giucafé Ltda em razão da aquisição de uma área de terras na localidade de Córrego do Teófilo, no distrito de Cachimbal, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em 13 de março de 2015. O negócio teria tido como forma de pagamento alguns bens imóveis e duas notas promissórias, a primeira correspondente a 290 (duzentos e noventa) sacas de café e a segunda correspondente a 210 (duzentos e dez) sacas de café. Segundo afirma, a fim de liquidar o débito e por possuir um crédito de 500 (quinhentas) sacas de café com o Sr. Nivaldo Thomes, determinou que ele entregasse a referida quantidade de café diretamente à empresa Giucafé, de forma que a dívida objeto da execução estaria quitada. Contudo, a nota promissória relativa às 210 (duzentas e dez) sacas de café teria ficado indevidamente retida, sendo o título que instruiu a execução.

Para embasar seus argumentos a recorrida apresentou a declaração constante à fl. 18 dos autos originários, subscrita por Ruberci Casagrande, seu marido e executado, e Nivaldo Thomes, datada de 30.06.2015 e com firmas reconhecidas em 06.06.2016, portanto, antes do ajuizamento da ação de execução (26.06.2016). Na referida declaração Nivaldo Thomes reconhece que, na qualidade de devedor de 500 sacas de café a Rubeci, entregou tais sacas para a “
compradora de café Gil Café, retiradas do armazém do Srº. Nivaldo Thomes em dois caminhões da Gil Café. Sendo que uma nota promissória no valor de 210 sacas de café não foi entregue ao Srº Nivaldo Thomes, esta se encontra retida na compradora de café”.

Assim, em que pese afirmarem os declarantes que a entrega das sacas teria ocorrido a pessoa diversa do exequente, ora agravante, é certo que a efetiva comprovação dos fatos será possível após a fase de instrução dos embargos de terceiro, oportunidade em que poderá ser feita a inter-relação entre as partes e os negócios jurídicos mencionados.

Além disso, o prosseguimento da ação de execução acarretará risco de dano grave à agravada, pois culminará com a expropriação de imóvel de sua propriedade, apesar de pendente discussão acerca da efetiva existência da dívida.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA PENHORA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
O recebimento da petição inicial dos embargos de terceiro enseja a suspensão automática da execução em relação aos bens ou direitos objeto desses embargos. Precedentes
.”. (AgInt no AREsp 957.421/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)

2. Ainda que assim não fosse, a tese invocada pela embargante, ora recorrida, ao menos em análise sumária de suas alegações, encontra-se dotada de probabilidade.

3. A efetiva comprovação dos fatos será possível após a fase de instrução dos embargos de terceiro, oportunidade em que poderá ser feita a inter-relação entre as partes e os negócios jurídicos por ela mencionados.

4. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.